Tribunal: TJSP
Processo: 1012930-09.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo dos autores. Alegação de existência de contrato de locação residencial verbal, após frustração de promessa de compra e venda. Inadmissibilidade. Relação jurídica originariamente fundada em compromisso de compra e venda formalizado por escrito. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo dos autores. Alegação de existência de contrato de locação residencial verbal, após frustração de promessa de compra e venda. Inadmissibilidade. Relação jurídica originariamente fundada em compromisso de compra e venda formalizado por escrito. Ausência de distrato, novação ou manifestação inequívoca das partes no sentido de substituição do contrato por locação. Aplicação do princípio do paralelismo das formas. Impossibilidade de conversão automática do negócio jurídico com base apenas em presunções, pagamentos periódicos ou permanência na posse. Pagamentos mensais que, isoladamente, não caracterizam relação locatícia. Via eleita inadequada. Eventual discussão sobre a resolução do compromisso de compra e venda e retomada da posse que deve ser deduzida em ação própria. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.